Tribunal: TJPA
Processo: 0011127-65.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0011127-65.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM
APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADA: DRA. ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTADO. DESPROVIMENTO.
1. O crime de furto se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEXANDRE FERREIRA DE SOUZA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do art. 155 do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 29.05.2019, a vítima Simone Moreira Gonçalves teve subtraído seu aparelho celular por meio de um empurrão exercido pelo acusado, quando ela estaca em uma parada de ônibus na fera do Ver o Peso, momento em que guardou seu aparelho no bolso e o acusado lhe deu um empurrão e retirou o bem da vítima, fugindo em seguida; porém, a vítima gritou ¿Pega ladrão¿ e populares conseguiram segurar o meliante até a chegada da polícia militar. Em razão disso, foi incurso no art. 157, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 38/40, sobreveio sentença condenatória, pelo crime de furto simples, contra a qual o réu recorreu às fls. 62/65, protestando pela reforma da decisão monocrática, no sentido de desclassificar o crime de furto para sua forma tentada.

Constam contrarrazões às fls. 66/68.

Às fls. 73/77, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a desclassificação do crime para sua forma tentada.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para furto tentado
, em que pese os argumentos relevantes trazidos pela defesa, não entendo configurada nos autos, posto que pelo que foi narrado pelas testemunhas, o Recorrente subtraiu o pertence da vítima e empreendeu fuga, tendo sido perseguido e detido por populares, mais a frente, na posse da
res furtiva
.

Segundo a defesa, o fato do Réu ter sido preso logo em seguida e o objeto furtado ter sido devolvido à vítima, assim como o fato de em nenhum momento o meliante ter tido a posse pacífica do produto do crime, caracterizam a tentativa, pois o crime de furto não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ocorre que o crime se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, fugindo em seguida, pelo que foi detido mais à frente por populares que o perseguiram.

Em sendo assim, não importa sequer que a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Esse tem sido o entendimento jurisprudencial no nosso Tribunal nos delitos contra o patrimônio:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES CONSUMADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RECURSO DA DEFESA ? PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CONSUMADO - POSSE MANSA E PACÍFICA AINDA QUE POR DIMINUTO LAPSO DE TEMPO - INVERSÃO DA RES ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. Analisando os argumentos recursais à luz dos elementos de convicção carreados aos autos, tenho que a pretensão recursal não merece provimento. Explico. Sabe-se que com a simples inversão do objeto, ou seja, no cenário em que a vítima perde a posse e o executor do crime a assume, mesmo que a permanência da res seja por diminuto lapso temporal, consumado estará o delito tipificado no artigo 155 da Lei Repressiva. Os elementos de provas encartados nesta Ação Penal direcionam para caminho distinto da restrita "tentativa", até porque, extrai-se das próprias declarações da acusada, como já declinado acima, que ela foi abordada após sair do estabelecimento, ainda na posse das res furtiva, fato que foi corroborado por outros elementos de provas. Nota-se claramente que a apelante no intuito de sustentar seu vício em drogas ilícitas, de forma premeditada e planejada entrou na Loja Havan do Município de Marabá/Pa e praticou a conduta tipificada no art. 155, caput, do CPB, no momento em que colocou dentro de sua bolsa oito peças de roupa que totalizaram o valor de R$ 440,92 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), logo em seguida passou pelo caixa da loja no intuito disfarçar sua real intenção, todavia, foi devidamente interceptada quando estava do lado de fora do referido estabelecimento comercial. Desta feita, comprovado inequivocamente que houve a inversão de posse da res furtiva, azo pelo qual, sem maiores argumentações, rejeito a tese da defesa de afastamento do reconhecimento da forma tentada, tratando o caso em apreço de crime de furto consumado. DISPOSITIVO Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, CONHEÇO DO RECURSO E NO MÉRITO NEGO-LHE PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimos Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis¿
(2020.02677487-70, 215.856, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação para furto tentado.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator